Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial No Agravo de Instrumento n. 1000901-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
RECORRIDO: ANDRE CASTILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VLADIMIR MARCIO YULE TORRES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 43441474):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINARES: I) NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC/15, II) NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA (ART. 1.017, I, DO CPC/15), III) INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – REJEITADAS – MÉRITO – TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS, CONFORME A ATUAÇÃO DE CADA ADVOGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo o agravado apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, ou seja, ausente qualquer tipo de prejuízo processual ao agravado, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, § 2o, do CPC/2015. Do mesmo modo, quanto à alegação de ausência de peças indispensáveis para a compreensão da controvérsia, verifica-se das peças colacionadas aos autos que não haverá qualquer prejuízo à análise do recurso. Considerando a data da publicação da decisão agravada e o recesso forense, verifica-se que o presente recurso fora interposto dentro do prazo legal previsto, Os honorários advocatícios constituem a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo, sendo que a titularidade do direito ao seu respectivo recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenhou seu mister. In casu, diante dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado atuante na fase de conhecimento, que patrocinou os interesses dos executados, sagrandoos vencedores ao apresentar a peça de objeção à execução, que fora acolhida, ensejando a sentença de extinção do feito por carência da ação. Se o agravante não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final da fase de conhecimento, não lhes assiste razão no pedido de recebimento de parte da verba honorária.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n: 1000901-70.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 52179473.
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II do CPC e 22 e 23 da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados ao argumento de que restou comprovado nos autos a ausência de atuação do advogado ora Recorrido no processo em epígrafe.
Assevera que: “(...). E. Ministros, em abril de 2012 o presente procurador foi contratado pelo Sr. Baltazar Ulrich, Joselaine Maria Ulrich, Antonio Aurélio Ferreira e ingressou na presente ação (que já estava tramitando ), para tanto juntou a regular procuração, em 25/04/2012 . 11. A entrada do presente procurador se deu pelo fato do Dr. Andre Castrillo ter entrado em desentendimento com os outorgantes, bem como na época teve sua OAB suspensa, consequentemente saindo do processo e ficando sem qualquer efeito a procuração originária, assim o Sr. Baltazar e Joselaine Ulrich e Antonio Ferreira ficaram sem advogado, foi quando passamos a atuar no presente processo com a procuração já citada. 12. Assim a partir da juntada, passamos a atuar sozinhos no processo praticando as defesas através de recursos em 2o grau no Tribunal de Justiça de M ato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça/STJ (2012/2014 e 2017 ), e, abaixo estão os Ids das peças informadas.
(...). Quando no final de maio de 2014, o Dr. Andre Castillo manifestou interesse de regressar na ação, e sem obstaculizar assinei o SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES ao Dr. Andre Castrillo . 14. Sobreveio a sentença em 20/07/2015, fls. 405/406v, o qual determinou a condenação do banco em 20% em honorários sucumbenciais, conforme trecho retirado abaixo:
Para nossa surpresa, o Dr. Andre Castrillo peticionou no processo buscando fazer a execução dos honorários sucumbenciais sem em nenhum momento sequer procurar os presentes procuradores , requereu de forma autônoma e o MM. Juízo a quo DEFERIU a expedição do alvará em nome do escritório substabelecido Castrillo Advogados Associados, em 03/05/2016 protocolo n. 685606/2016, onde tal ação do advogado VIOLA o artigo 22 e 23 da Lei 8.906/94 conforme já citado, bem como o art. 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB”.
Aduz que: “ (...) a questão principal é determinar qual dos advogados é o titular do crédito referente aos honorários sucumbenciais, quando mais de um atuar numa mesma causa, de forma sucessiva, e em fases diversas – conhecimento e recursal.”
Recurso tempestivo (ID 54918978).
Sem contrarrazões (ID 57390474)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 22 e 23 da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados, está amparada na assertiva de que há elementos de convicção dos autos são suficientes para demonstrar a ausência de atuação do presente advogado ora recorrido para recebimento dos honorários sucumbenciais.
O Tribunal decidiu assim (ID 43441474):
“(...). Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VLADIMIR MARCIO YULE TORRES visando a reforma da decisão proferida no Cumprimento da Execução de Titulo Extrajudicial proposta por ANDRE CASTRILLO , a qual determinou que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência fossem destinados ao patrono Dr. André Castrillo, tendo em vista ter sido o patrono atuante que ensejou a sentença de extinção do feito por carência da ação.
(...). Os honorários advocatícios constituem a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo, sendo que a titularidade do direito ao seu respectivo recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenhou seu mister.
In casu, diante dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado atuante na fase de conhecimento, que patrocinou os interesses dos executados, sagrandoos vencedores ao apresentar a peça de objeção à execução, que fora acolhida, ensejando a sentença de extinção do feito por carência da ação. Se o agravante não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final da fase de conhecimento, não lhes assiste razão no pedido de recebimento de parte da verba honorária”. (g.n.).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x